Tribunal: STF
Processo: AR 2934
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO. VANTAGENS PESSOAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA. 



    1. Agravo interno de decisão pela qual julguei improcedente ação rescisória, cujo objeto é a desconstituição de decisão proferida no RE 634.732, de relatoria do Min. Teori Zavascki, que deu provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos em ação ordinária de revisão de proventos.



    2. Na hipótese, a decisão rescindenda assentou que não existe direito adquirido à composição da remuneração desde que a modificação não ofenda o direito à irredutibilidade de vencimentos. Tal entendimento manteve-se inalterado na jurisprudência desta Corte. Precedentes.



    3. O erro de fato que possibilita o processamento de ação rescisória diz respeito à consideração de fato inexistente ou à desconsideração de fato inconteste, com base nos elementos já constantes dos autos de origem. Ademais, esta via não é instrumento para a correção de eventual erro de direito ou suposta injustiça da decisão. Precedente4s



    4. Inexiste violação à coisa julgada decorrente de análise de recurso, em tese, intempestivo, se o requerente, a despeito do pleno conhecimento do equívoco, não se valeu do recurso apropriado para suscitá-lo, deixando que a questão de direito material se estabilizasse. Situação que não pode ser alterada pela via da ação rescisória, sob pena de conversão desse excepcional meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal.



    5. Agravo interno desprovido.